Tribunal: TJMMG
Processo: 2000668-52.2019.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000668-52.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001033-03.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/02/2020 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO, DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Emerson Emídio e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Emerson Emídio. Extrai-se dos autos que o agravante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 119.851/2017 - CPM, como incurso no art. 13, inciso III, do CEDM, em decorrência dos fatos apurados na Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 116.440/2016 - 34º BPM, sendo, ao final do processo administrativo, excluído das fileiras da PMMG. Na portaria de instauração do PAD que ensejou a exclusão do ora agravante das fileiras da PMMG, consta o seguinte teor, conforme se verifica às fls. 2/3 do “Evento 3 - Anexo 4”: [...] 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 ressaiu dos autos da SAD de Portaria n. 116.440/34º BPM, de 13Set16, que o n. 146.953-5, Cb PM Emerson Emídio, do 34º BPM, teria, em tese, adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta dos autos que no dia 02/08/2016, por volta de 23h27min, o Acusado teria se apropriado indevidamente da pistola Imbel, calibre .40, n. EKA25389, logo após um graduado tê-la entregue à intendência da 8ª Cia PM/34º BPM; 1.2.1 consta ainda que, no dia seguinte o Acusado teria colocado a arma subtraída em uma caixa de areia e chamado militares para conversar momentos depois, mostrou-lhes um objeto na referida caixa, sendo constatado tratar-se da arma extraviada, comportamento que configura, em tese, transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, do CEDM;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.3 toda a movimentação na Intendência foi gravada por câmaras de vídeomonitoramento, restando demonstrada a ação do Acusado; 1.4 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente, constata-se que a ação imputada ao militar, numa análise administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.5 nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, II, parágrafo único, III, do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. [...] No intuito de ver anulado o ato administrativo que ensejou a sua exclusão das fileiras da Corporação, o ex-militar, ora agravante, ajuizou a ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais (“Evento 1 - INIC1” do processo principal). Na ação defende a ilegalidade do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sustentando, em síntese, que a conduta por ele praticada não caracteriza a transgressão grave prevista no art. 13, III, do CEDM, pois não teve a intenção/dolo de subtrair a Pistola n. EKA25289, tendo-a pegado por engano; que o seu erro foi como procedeu à devolução da pistola; que, no dia dos fatos, recebeu diversos telefonemas de sua ex-esposa, o que o desestabilizou emocionalmente; que não ficou demonstrada, nos autos do PAD, a repercussão negativa; que a punição foi desproporcional e desarrazoada. Os autos do processo foram distribuídos ao MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME. O nobre julgador recebeu a petição inicial da ação e deferiu o pedido de justiça gratuita formulado. Negou, contudo, o pedido de liminar de tutela de urgência, nos termos da decisão constante no Anexo 9 do Evento 3. Contra tal decisão, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão impugnada. Em sua peça recursal, reproduziu os argumentos apresentados na peça vestibular, acrescendo que a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo apresenta erro material, uma vez que a propositura da ação se deu apenas após 1 (um) mês e 3 (três) dias de sua demissão da PMMG, e não 2 (dois) meses e 3 (três) dias, conforme lançado na decisão. Ressaltou que o lapso temporal de 1 (um) mês para ingressar com a ação não é motivo para não vislumbrar o receio de dano irreparável. Os autos do recurso foram distribuídos a este Relator, que, nos termos da decisão constante no “Evento 6”, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Na oportunidade, foi determinada a intimação do agravado, nos termos do disposto no inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao agravo (Evento 14), na qual, em síntese, defendeu a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Diante da inexistência de alteração da situação fática e jurídica, mantenho o entendimento esposado quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. A matéria tratada neste recurso se refere ao próprio mérito da ação principal, na qual a pretensão do autor, ora agravante, é desconstituir o ato administrativo punitivo, aparentemente regular. A veracidade da versão apresentada pelo agravante, no sentido de que não teve a intenção/dolo de subtrair a Pistola n. EKA25289, tendo-a pegado por engano, em razão de problemas emocionais, será auferida após a instrução do processo, sob a égide do contraditório, sob pena de haver supressão de instância. No que tange à proporcionalidade e à razoabilidade da sanção, sua análise, de igual forma, somente será possível após a instrução do processo, uma vez que a questão está intrinsicamente relacionada à comprovação da veracidade das alegações apresentadas pelo autor, ora agravante. Além desses fatos, também não vislumbro o perigo de dano, pois, conforme manifestou o agravado em suas contrarrazões, na eventual hipótese de êxito do autor/agravante na ação, este fará jus à percepção de todos os valores que deixou de receber, corrigidos monetariamente. Assim, em vista da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos legais à concessão da antecipação de tutela, não é possível suspender os efeitos de ato administrativo-disciplinar emanado pela Administração Militar, o qual goza de presunção de legitimidade. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato